Tribunal: STF
Processo: RMS 38634
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA MINISTERIAL N. 1.851/2006. MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.